Tribunal: TJSP
Processo: 2026188-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001010454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026188-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FADEL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
deferir a tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade dos débitos relativos às
multas NIC discutidas nos autos principais independentemente de qualquer
garantia.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.209
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2026188-98.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FADEL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
AGRAVADA: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
TUTELA DE URGÊNCIA
PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DO
ART.
300
DO
CPC

INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fadel
Transportes e Logística Ltda. contra a r. decisão copiada a fls. 17/18 que,
nos autos da ação ordinária que move contra a Municipalidade de São
Paulo, indeferiu tutela de urgência visando suspender a exigibilidade das
multas por não indicação do condutor e determinar o licenciamento dos
veículos relacionados na inicial sem o devido pagamento.
A agravante busca reforma, sustentando em suma
presentes os requisitos autorizadores da medida.
Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
23), decorreu “in albis” o prazo para resposta (certidão de fls. 30).
É o relatório.
Registrado que a sentença de improcedência não implica
necessariamente na perda de objeto do inconformismo, nem o
deferimento da liminar em primeira instância mediante depósito em
dinheiro faz desaparecer o interesse recursal da agravante, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o inconformismo merece acolhida, presentes os requisitos que
autorizam a tutela de urgência.
A existência de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito invocado decorre da posição pacificada no Superior Tribunal de
Justiça a respeito da matéria, no sentido de que a incidência da dupla
notificação aplica-se à imposição de multa por ausência de identificação
do responsável pela condução do veículo por ocasião do cometimento de
infração de trânsito.
Notório também o perigo de dano caso a medida venha a
ser concedida apenas depois do trânsito em julgado da decisão de
mérito.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para deferir
a tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade dos débitos relativos às
multas NIC discutidas nos autos principais independentemente de
qualquer garantia.
RICARDO FEITOSA
RELATOR